Tribunal: TJES
Processo: 5000018-35.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-35.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000018-35.2023.8.08.0032

EMBARGANTE:
ROMENICK BARBOSA RODRIGUES

EMBARGADO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. TEMÁTICA QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELA TRATADA NO RELATÓRIO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO FEITO NA PRÓXIMA PAUTA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8128127.

Contrarrazões no Id. 8283041.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição e omissão. A primeira, vez que a decisão embargada teria
tratado na fundamentação temática distinta daquela descrita no relatório
. Já a segunda, ao não
considerar os argumentos presentes no recurso do Recorrente.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente
se constata a
existência de
error in procedendo.

Houve equívoco no lançamento do acórdão de Id. 8065693, na medida em que
se observa evidente discrepância entre a temática abordada no relatório do voto condutor (Id. 7816027) e aquela presente na fundamentação
(Id. 7816085)

Dessa forma, diante de
erro material
insanável
neste momento
,
anulo o
acórdão de Id. 8065693,
determinando o retorno dos autos à Serventia, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, intime as partes deste julgado.
Transcorrido tal intervalo
,
o feito será incluído
na próxima pauta da Sessão Virtual de Julgamento para a devida apreciação do Recurso de Id. 7180538.

Ressalto ainda que, embora o Exmo. Juiz Paulo Abiguenem tenha sido relator da decisão embargada, em decorrência do término do seu mandato nesta Turma, este Gabinete recebeu os processos de sua relatoria pendentes de julgamento. Assim, não há se falar em prevenção.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a
fim de
DECLARAR NULO o v. acórdão de Id.
8065693
(art. art 489, § 1, I e IV)
,
determinando o retorno dos autos à Serventia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, intime as partes deste julgado. Após o encerramento do prazo legal, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos os presentes autos
para inclusão do feito em Sessão
Virtual de Julgamento
e o consequente julgamento de Recurso de Id. 7180538.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)